Tribunal: TJES
Processo: 5012219-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicido privilegiado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012219-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AIESER DOS SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012219-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AIESER DOS SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO - PB25817

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
– ORDEM DENEGADA.
1. Os aspectos inerentes à contemporaneidade dos fatos se fazem presentes nos autos, sobretudo em razão da gravidade concreta dos crimes.

2. Considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores de decreto de prisão cautelar do paciente.
Ordem denegada.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012219-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AIESER DOS SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA NASCIMENTO - PB25817

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de

AIESER DOS SANTOS LOPES
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à contemporaneidade, eis que os fatos ocorreram há mais de 04 (quatro) anos.

Pois bem.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
artigo 121, §2º, inciso VI, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia recebida pela autoridade dita coatora em desfavor do paciente:

“(...) existem indícios suficiente de autoria, prova da ocorrência do crime e do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que ele concorreu para a prática delitiva.
Ademais, há no feito a informação de que o denunciado, aparentemente embriagado, saiu de um bar ao encontro de seu desafeto, apresentando um comportamento agressivo e ostentando arma de fogo. Ato contínuo, entrou em um beco e efetuou dois disparos, um para o alto e outro em direção à vítima, que estava acompanhada de sua mãe e seus dois filhos, sendo um deles de apenas 08 (oito) meses, que estava em seu colo. Após os disparos, o denunciado ainda apontou sua arma em direção a outra pessoa.
No mais, os fatos a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que a forma de execução do crime demonstra que
o acusado conta com personalidade desprovida de sensibilidade moral sem um mínimo de compaixão humana (...) impondo-se a custódia cautelar para preservação da ordem pública. (...) ainda quanto ao risco de reiteração da conduta criminosa, verifico que o acusado possui uma condenação por tráfico de drogas, conforme documento a seguir acostado (...) grifo original.

Ao prestar suas informações o magistrado “
a quo
” reforçou a legalidade do ato.

Como se constata, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Conforme, jurisprudência pacífica no Superior de Tribunal de Justiça não há que se falar em
ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva
, em razão da gravidade concreta do crime.

Outrossim, deve-se ressaltar o risco de reiteração delitiva visto que, em consulta ao INFOPEN, o paciente já ostenta 03 (três) condenações, sendo uma por tráfico de drogas, uma por porte de arma de fogo de uso restrito e outra por usuário de drogas.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores do decreto de prisão cautelar do paciente.

Nesse sentido:

[...]
Ademais, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).
6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.8. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 826.956/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)Grifamos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)